Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-59.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004640-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 018.151.761-21 (EMBARGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 018.151.761-21 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL NA MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – PRECEDENTES –
ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O acórdão embargado de fato é omisso em relação
a
o que dispõe o art. 98, §3º do CPC, em razão do embargante ser beneficiário da justiça gratuita, cujo vício deve ser sanado sem atribuir aos embargos efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004640-59.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVIERA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVIERA
,

em face do acórdão de Id. 61146455, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do banco e parcial provimento ao recurso do autor, para
reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem
.

Nas razões de Id. 62678482, o
ITAÚ
alega que o acórdão apresenta omissão uma vez que o acórdão não esclareceu sob qual valor deverá incidir a r. porcentagem, se sobre o valor da causa, sobre o proveito econômico obtido pelo requerente ou se deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, pelo que pugna pelo acolhimento dos embargos para afastar a omissão apontada.

Por sua vez, o embargante
PETERSON
em suas razões de Id. 62960999, sustenta que o r. acórdão foi omisso no tocante a cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual, porquanto limitou-se a ponderar sobre a abusividade genérica do percentual da taxa praticada, o que não integra a pretensão recursal.

Da mesma forma aponta omissão do r. acórdão quanto ao arbitramento do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, embora redistribuídos em razão do provimento parcial do recurso, pugnando pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões pelo apelante
ITAÚ
acostada no Id. 64259970, pelo desprovimento do recurso; Embora devidamente intimado, o embargado
PETERSON
não apresentou contrarrazões conforme certificado no id. 65648452.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVIERA
,

em face de suposta omissão constante do acórdão de Id. 61146455, que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL NA MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – PRECEDENTES –
ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO –

AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso dos autos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958
”.

No caso, o embargante
PETERSON
pretende sanar a omissão apontada no tocante a cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual, pelo que aduz que o acórdão limitou-se a ponderar sobre a abusividade genérica do percentual da taxa praticada, tenho que não merece prosperar.

Reportando-me ao voto condutor, consoante restou consignado, nada houve a prover nesse ponto, uma vez que a taxa fixada em 2,19% ao mês e 29,68% ao ano, consoante se verifica da cédula de crédito bancário de Id. 43359462, revela-se admissível, por absoluta ausência de comprovação de sua abusividade.

Desse modo, a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura do acórdão embargado afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados.

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material”.

Na hipótese dos autos, verifica-se
que o acórdão embargado de fato é omisso no que se refere aos honorários redistribuídos em razão do parcial provimento do recurso do autor, de modo que merecem prosperar as razões dispendidas por ambos os embargantes, visto que não restou determinado se incidirão sobre o valor da causa, sobre o proveito econômico obtido pelo autor ou se serão fixados por equidade, o qual deve ser corrigido da seguinte forma:

Onde se lê:

“
Em face do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, para reconhecer a legalidade da capitalização de juros na forma diária e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVIERA
, para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem.

Via de consequência redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 60% (sessenta por cento) ao autor e 40% a instituição bancária, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto”.

Leia-se:

“
Em face do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, para reconhecer a legalidade da capitalização de juros na forma diária e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVIERA
, para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem.

Via de consequência, fixo os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa, redistribuindo os ônus na proporção de 60% (sessenta por cento) ao autor e 40% a instituição bancária, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do CPC.

É como voto”.

Dessa forma
ACOLHO
os embargos de declaração na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020